Tribunal: TJES
Processo: 0020827-98.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020827-98.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE

APELADO: GEMINIANO CURTINHAS GOMES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR
.
DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. AGIOTAGEM. VEDAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADO.

1. No que diz respeito a melhor posse, se é que ela existe, olvidou-se o apelante de provar a sua.

2. No particular, o apelado anexou o contrato particular de compra e venda por ele celebrado com Decio Brasil Melo, datado de 16/07/2015, por meio do qual este último lhe vendeu o imóvel em questão, transmitindo-lhe a posse direta e se comprometendo a lavrar a competente escritura pública após a quitação integral do valor da avença (pagamento de forma parcelada). Destarte, não poderia o supracitado vendedor do imóvel, Decio Brasil Melo, já quando da lavratura da escritura, em 01/08/2017, ter transferido o imóvel - com transmissão ficta da posse direta - para o nome do apelante, olvidando-se do contrato anterior. Ao que se observa dos autos, desde 16/07/2015 Decio Brasil Melo não mais detinha a posse direta, a fim de transmitir ao apelante, sendo válido consignar que este também reconhece, em sede de réplica, que em nenhum momento obteve a posse direta do imóvel.

3. Ademais, o contrato de comodato é datado de 09/08/2017, ou seja, de apenas 09 (nove) dias depois de lavrada a escritura, sendo que o apelado fez juntar aos autos documentos (contas de telefone celular com vencimento em 09/11/2016 e de energia com vencimentos em 18/04/2017 e 17/05/2017) indicando a posse anterior.

4.
Destarte, o apelante não cuidou de demonstrar o exercício de posse anterior. Aliás, a alegada aquisição do bem imóvel pelo apelante e o posterior comodato são alvo de intensa controvérsia, porquanto o apelado defende a prática de agiotagem,
aspecto de acentuada importância, porque, consoante a orientação jurisprudencial, afigura-se sem valor o contrato que, em realidade, visa servir como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações de contrato de mútuo usuário.

5. A propósito, tal situação não passou despercebida por esta c. 4ª Câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento que sustou a eficácia jurídica da decisão que havia deferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo apelante.

6. Não constitui demasia consignar que o apelante não nega, em réplica, que tenha emprestado dinheiro ao apelado, apenas que este não estaria em estado de necessidade ou sob coação quando da avença, o que, todavia, não desqualifica a prática de agiotagem.

7. Bem vistas as coisa, a sentença de improcedência da pretensão exordial deve ser confirmada por este eg. TJES, porquanto além da propriedade defendida pelo apelante ser controvertida, não restou comprovado que ele, em algum momento, tenha exercido posse sobre a área.

8. Recurso desprovido. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido do apelante de que
“seja concedida tutela provisória de urgência recursal”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020827-98.2018.8.08.0035

APTE: FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE

APDO: GERMINIANO CURTINHAS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE
, no intuito de reformar a sentença de fls. 352/353, que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial da presente ação de reintegração de posse que propôs em desfavor de
GERMINIANO CURTINHAS GOMES
, por não considerar suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

No caso, o apelante ajuizou a ação de origem em desfavor do apelado pretendendo ser reintegrado na posse do imóvel localizado à Av.
Afonso Pena, nº 101, Cobertura nº 1.001, Edf. Safira, Praia da Costa, Vila Velha, ES.
Segundo a petição inicial, o apelante, na qualidade de proprietário/possuidor, teria cedido, mediante contrato de comodato, por prazo indeterminado, o imóvel ao apelado, sendo que este, apesar de notificado judicialmente, recusou a promover a desocupação, restando, pois,
caracterizado o esbulho.

Em sede de contestação/reconvenção, o apelado alinhou o seguinte, em apertada síntese:
(i) o apelante nunca obteve a posse do imóvel em questão; (ii) na verdade, o imóvel foi transferido para o nome do apelante como garantia de empréstimo, tanto que a escritura foi lavrada no exato valor emprestado; (iii) tal empréstimo se fez necessário para quitar o restante do próprio imóvel e obtenção de capital de giro, tendo sido obrigado a aceitar as condições impostas pelo apelante, ante estado de necessidade e coação (art. 151 e ss. do CC); (iv) já detinha a posse desde 16/07/2015, quando adquiriu o imóvel via contrato de compra e venda, sendo certo, inclusive, que o contrato de comodato é uma fraude; (v) o apelante agiu com má-fé, não trazendo aos autos a verdade dos acontecimentos, sendo certo que nunca obteve a posse do imóvel, e; (vi) por conseguinte, deve ser mantido na posse do imóvel.

Neste contexto, o julgador
a quo
, por ocasião da sentença objurgada, fundamentou o seguinte, no que interessa:

[...] Tratam os presentes autos de Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar, ajuizada por FREDERICO DE LIMA E SILVA LEONE em face de GERMINIANO CURTINHAS GOMES, aduzindo que é proprietário/possuidor do imóvel situado na Avenida Afonso Pena, nº101, cobertura 1001, Ed.Safira, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-115 e que no exercício de seu direito, realizou contrato de comodato com o requerido com prazo indeterminado. Aduz que notificou judicialmente o requerido para que desocupasse o imóvel, todavia, o mesmo não desocupou, tornando assim, sua posse ilícita e, caracterizando esbulho no dia 25 de maio de 2018, ou seja, após 48 horas após a notificação extrajudicial.

Por outro lado, o requerido alega que, como estava precisando de dinheiro para cumprir o contrato de compra e venda e capital de giro para seu negócio, bem como, para pagar algumas dívidas, o mesmo procurou o requerente para que lhe concedesse um empréstimo, vez que o mesmo mantém a prática de emprestar dinheiro a juros. E para esse empréstimo era necessário uma garantia, a qual se deu na transferência do imóvel para o nome do requerente.

Alega o requerido que o antigo proprietário do bem, objeto da ação, foi quem transferiu diretamente para o requerente, bem como, salienta que o requerente nunca teve a posse do imóvel.

Compulsando os autos, verifico que o autor não preenche todos os requisitos presentes no art.561 do CPC, sendo assim não restou provado sua posse anterior.

Nesse viés, conforme fls.120, o requerido alega que o requerente nunca teve a posse do imóvel, objeto da ação, o que fora confirmado às fls.195 pelo requerente, que afirma que nunca obteve a posse direta do imóvel.

Além disso, verifico que a escritura pública de fls.23 é datada em 01/08/2017, onde o Sr.Décio e Sra. Solange venderam o imóvel, objeto da ação, para o Sr.Frederico, ora requerente. Todavia, conforme fls.25, o Sr.Frederico (requerente) firma contrato de comodato com o Sr.Germiniano (requerido), datado também em agosto de 2017. Ademais, a título informativo, observo ainda que o requerido junta às fls.127/130, contrato de compra e venda em que o mesmo compra o imóvel, objeto da ação do Sr.Décio e da Sra. Solange em 16/07/2015.

Assim sendo, entendo que o requerente não tinha de fato a posse do imóvel e a presente ação trata-se de Ação de Reintegração de posse.

Dessa forma, temos a jurisprudência pátria, vejamos:

[...]

Desse modo, não preenchido um dos requisitos do art.561 do CPC, não há que se falar em reintegração de posse, cuja discussão da presente demanda. [...]

De minha parte, a sentença deve ser mantida incólume.

Sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No ponto, incumbia ao apelante, de modo induvidoso, provar os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Por outras palavras, o título dominial não necessariamente indica o exercício da posse anterior. De mais a mais, conforme já manifestou este eg. TJES,
“em regra, é inviável a discussão a respeito da titularidade do domínio nas ações possessórias, sob pena de se confundir os institutos da posse e da propriedade”
.

(TJES, Classe: Apelação, 035100785795, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que o apelante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel. Ou seja, no que diz respeito a melhor posse, se é que ela existe, olvidou-se o apelante de provar a sua.

No particular, o apelado anexou, às fls. 127/130, o contrato particular de compra e venda por ele celebrado com Decio Brasil Melo, datado de 16/07/2015, por meio do qual este último lhe vendeu o imóvel em questão, transmitindo-lhe a posse direta e se comprometendo a lavrar a competente escritura pública após a quitação integral do valor da avença (pagamento de forma parcelada).

Destarte, não poderia o supracitado vendedor do imóvel, Decio Brasil Melo, já quando da lavratura da escritura, em 01/08/2017, conforme fls. 134/136, ter transferido o imóvel - com transmissão ficta da posse direta - para o nome do apelante, olvidando-se do contrato anterior. Ao que se observa dos autos, desde 16/07/2015 Decio Brasil Melo não mais detinha a posse, a fim de transmitir ao apelante, sendo válido consignar que este também reconhece, em sede de réplica, que em nenhum momento obteve a posse direta do imóvel.

Ademais, o contrato de comodato é datado de 09/08/2017, ou seja, de apenas 09 (nove) dias depois de lavrada a escritura, sendo que o apelado fez juntar aos autos documentos (contas de telefone celular com vencimento em 09/11/2016 e de energia com vencimentos em 18/04/2017 e 17/05/2017 – fls. 126 e 139/140) indicando a posse anterior.

Destarte, o apelante não cuidou de demonstrar o exercício de posse anterior. Aliás, a alegada aquisição do bem imóvel pelo apelante e o posterior comodato são alvo de intensa controvérsia, porquanto o apelado defende a prática de agiotagem,
aspecto de acentuada importância, porque, consoante a orientação jurisprudencial, afigura-se sem valor o contrato que, em realidade, visa servir como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações de contrato de mútuo usuário.

A propósito, tal situação não passou despercebida por esta c. 4ª Câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento que sustou a eficácia jurídica da decisão que havia deferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo apelante, conforme ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. MÚTUO REALIZADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. INDÍCIOS SUGERINDO A POSSÍVEL PRÁTICA DE AGIOTAGEM.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em exame aos documentos apresentados com a proemial recursal, particularmente das conversas mantidas pelo programa whatsapp, há indícios de que o autor-agravado efetuou um empréstimo ao réu-agravante por meio da troca de cheques, fazendo-o mediante a cobrança de juros, bem como que o imóvel em questão serviu como garantia de pagamento. 2. Mas não é só! O réu-agravante anexou a cópia do contrato particular de compra e venda por ele celebrado com Decio Brasil Melo, datado de 16/07/2015, por meio do qual este último lhe vendeu o imóvel em questão, transmitindo-lhe a posse e se comprometendo a lavrar a competente escritura pública após a quitação integral do valor da avença (pagamento de forma parcelada). Destarte, não deixa de ser curioso o fato do supracitado vendedor do imóvel, Decio Brasil Melo, já quando da lavratura da escritura, em 01/08/2017, ter transferido o imóvel para o nome do autor-agravado, ao invés do réu-agravante, olvidando-se do contrato anterior. 3. Há fortes indícios sugerindo a possível prática de agiotagem, havendo de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a natureza da relação jurídica existente entre as partes, de sorte que não se afigura recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a expedição do mandado de reintegração de posse.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005552 (00269051120188080035), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019).

Desde o julgamento do recurso de agravo de instrumento pouca coisa mudou em relação às provas anexadas aos autos, não tendo o apelante, penso, reunido elementos capazes de revelar o postulado direito à proteção possessória.

Não constitui demasia consignar que o apelante não nega, em réplica, que tenha emprestado dinheiro ao apelado, apenas que este não estaria em estado de necessidade ou sob coação quando da avença, o que, todavia, não desqualifica a prática de agiotagem, vedada pelo direito pátrio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (REsp. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.448.015/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM E PACTO COMISSÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 178, § 9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS. 364, 401 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 102, 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. [...]
5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas. 6. Nesse caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 996.784/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

Bem vistas as coisa, a sentença de improcedência da pretensão exordial deve ser confirmada por este eg. TJES, porquanto além da propriedade defendida pelo apelante ser controvertida, não restou comprovado que ele, em algum momento, tenha exercido posse sobre a área.

Por conseguinte, resta prejudicado o pedido do apelante de que
“seja concedida tutela provisória de urgência recursal”
.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Trata-se de
apelação
interposta por
Frederico de Lima e Silva Leone
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Geminiano Curtinha Gomes
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
em 1º de agosto de 2017, adquiriu a unidade nº 1.001 do Edifício Safira, situado na Avenida Afonso Pena, nº 101, Praia da Costa, Vila Velha/ES;
ii)
em 09 de agosto de 2017, firmou contrato de comodato com o apelado, tendo por objeto o referido imóvel;
iii)
o contrato de comodato, embora dotado de prazo de vigência indeterminado, resguardava aos contratantes o direito de resilição unilateral mediante notificação com antecedência mínima de sessenta dias;
iv)
em 08 de dezembro de 2017, notificou judicialmente o apelado, externando seu intento de pôr termo ao contrato de comodato;
v)
a despeito de regularmente notificado, o apelado permaneceu na posse do imóvel, restando configurado o esbulho de 25 de maio de 2018 em diante;
v
i
)
ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do apelado, com o escopo de reaver o imóvel dado em comodato, sendo sua pretensão refutada pelo magistrado de origem;
vi
i
)

ao contrário do que afirma o sentenciante, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil estão fartamente comprovados;
viii
)
a celebração do contrato de comodato convolou-o em possuidor indireto do bem, mas não desconstituiu sua posse.

Em sessão ordinária realizada em 09 de outubro de 2023, o eminente relator, Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu, negou provimento ao recurso.

Na intelecção de Sua Excelência, o apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel em disputa. Ademais, o apelado apresentou contrato de promessa de compra e venda celebrado em 16 de julho de 2015, cujo objeto é justamente a unidade nº 1.001 do Edifício Safira.

O preclaro Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o voto condutor, também se pronunciando pela manutenção da sentença vergastada.

Na oportunidade, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, adiro à orientação dos cultos relator e primeiro vogal.

O Código Civil, em seus artigos 1.196 c/c 1.228,
caput
, perfilhou-se à teoria objetiva de Ihering ao definir a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam: usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Com o desiderato de salvaguardar o direito do possuidor de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, o artigo 560 do Código de Processo Civil enuncia que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

A legislação processual concebeu a ação de manutenção de posse para fazer frente às situações de turbação e a ação de reintegração de posse para a insurgência nos casos de esbulho, conferindo-lhes o rótulo de "ações possessórias".

O artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil atribui ao possuidor, em ambas as ações, o ônus de provar:
i)

o exercício da posse antes da turbação ou esbulho;
ii)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
iii)
a data da ocorrência da turbação ou esbulho;
iv)
a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

No caso trazido à balha, tenho por não comprovado o exercício da posse, pelo apelante, em data pretérita àquela em que ocorrido o esbulho que atribui ao apelado.

O registro imobiliário demonstra que o apartamento nº 1.001 do Edifício Safira, originariamente, pertencia à G2 Construtora Ltda., que, em 09 de outubro de 2013, comercializou-o para Décio Brasil Melo e Solange Gomes Pimentel Melo (fl. 23).

Em 16 de julho de 2015, Décio Brasil Melo e Solange Gomes Pimentel Melo celebraram contrato de promessa de compra e venda com o apelado, tendo por conteúdo a precitada unidade imobiliária (fls. 127-130).

O item 3.1 do contrato de promessa de compra e venda vaticina que, no ato, o apelado já restaria investido na posse precária do imóvel, a ser convolada em definitiva após o cumprimento do item 2, que versa sobre o preço e a forma de pagamento.

Destarte, o que conferiu posse ao apelado - ainda que precária - não foi o contrato de comodato entabulado com o apelante em 09 de agosto de 2017 (fl. 25), e sim, repriso, o contrato de promessa de compra e venda firmado com Décio Brasil Melo e Solange Gomes Pimentel Melo em 16 de julho de 2015.

Tanto é verdade que há nos autos missiva encaminhada ao apelado em 08 de novembro de 2016 - ou seja, antes da celebração do contrato de comodato -, na qual o endereço de entrega é aquele em que situado o imóvel objeto da contenda, a saber: "Av. Afonso Pena, 101, Cob. 1001, Ed. Safira, 29.101-455, Praia da Costa, Vila Velha - ES" (fl. 137).

Imperioso ressaltar ainda que a posse do apelado não se reveste de nenhum vício objetivo - a saber, violência, clandestinidade e precariedade - hábil a torná-la injusta, na medida em que teve por gênese um contrato de promessa de compra e venda entabulado com os então proprietários do imóvel.

Não estou a prenunciar que seja defeso ao apelante buscar proteção a eventual direito decorrente dos contratos de compra e venda e de comodato que firmou, respectivamente, em 1º e 09 de agosto de 2017, mas, para tanto, não poderá se valer da via das ações possessórias, vez que ausentes os reclames do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, na linha dos eminentes pares,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal